Tribunal: TRF3
Processo: 5339582-96.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
600/907)

5339582-96.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5339582-96.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE LUIZ TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA PAGUE BERTASSO - SP360098-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. FUNÇÃO DE CHEFE DE PINTURA DE AUTO. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. PPP E LTCAT. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. PERÍODO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CÔMPUTO COMO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. FATOR 1,40. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.124 DO STJ. DOCUMENTO ESSENCIAL APRESENTADO APENAS EM JUÍZO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS (ID 349237206) contra a decisão monocrática (ID 346437657), que deu parcial provimento à apelação da autarquia, reconhecendo a especialidade dos períodos contributivos de 01/09/2007 a 02/03/2017, laborados pela parte autora na função de Chefe de Pintura, determinando o restabelecimento da aposentadoria por tempo de contribuição com efeitos financeiros a partir da data da citação, com fundamento no Tema Repetitivo 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, ante a constatação de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP não foi apresentado na via administrativa.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o INSS a averbar o período de 01/09/2007 a 02/03/2017 como tempo especial, a proceder à conversão pelo fator 1,40 do período de 01/09/2007 a 08/03/2015, a recalcular a Renda Mensal Inicial — RMI e a restabelecer a aposentadoria por tempo de contribuição (NB 180.119.584-3, espécie 42), cessada administrativamente em 01/06/2018, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

O agravante sustenta: (i) o cabimento do agravo interno para esgotamento da instância ordinária; (ii) a manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos no Tema 1.124 do STJ; (iii) a falta de interesse de agir do autor, por não ter submetido o PPP à via administrativa, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, invocando o Tema 350 do STF, o ARE n. 1.567.740/SP e o Tema 660 do STJ; (iv) o afastamento da condenação em honorários advocatícios, por ofensa ao princípio da causalidade; e (v) prequestionamento expresso das questões suscitadas. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pedido de sobrestamento do feito, formulado com base na pendência de embargos de declaração no Tema 1.124 do STJ, é cabível; (ii) saber se a apresentação do PPP exclusivamente na esfera judicial, sem prévia submissão ao INSS, configura ausência de prévio requerimento administrativo apto e gera falta de interesse de agir, nos termos do Tema 350 do STF e do Tema 660 do STJ; (iii) saber se os fundamentos da decisão monocrática quanto ao reconhecimento da especialidade e ao termo inicial dos efeitos financeiros devem ser mantidos; e (iv) saber se a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios é compatível com o princípio da causalidade quando a procedência da demanda decorreu de documento essencial apresentado apenas em juízo, à luz da ratio do Tema Repetitivo 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível para esgotamento da instância ordinária, com vistas à interposição de recursos excepcionais. O recurso interposto com essa finalidade não é manifestamente inadmissível, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de sobrestamento não comporta acolhimento. O Tema 1.124 do STJ foi julgado e o respectivo acórdão publicado em 06/11/2025, estando a tese definitivamente formada para fins de aplicação pelos tribunais de segunda instância, nos termos do art. 927, III, do CPC. A pendência de embargos de declaração não obsta a aplicação imediata da tese já fixada, notadamente quando a decisão agravada a utilizou como fundamento do julgamento.

A alegação de falta de interesse de agir não merece acolhimento. O Tema 350 do STF exige o prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade para ações que visem à concessão inicial de benefício previdenciário. No presente caso, o segurado formulou requerimento administrativo, que resultou na concessão de benefício posteriormente cessado em 01/06/2018. A ação visa ao restabelecimento do benefício e à revisão da Renda Mensal Inicial com reconhecimento de períodos especiais, havendo inequívoca resistência administrativa à pretensão do segurado, configurada pela cessação do benefício.

A apresentação do PPP exclusivamente em juízo não configura ausência de interesse de agir. Essa hipótese é expressamente regulada pelo Tema 1.124 do STJ, que determina o deslocamento do termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação como consequência jurídica adequada. Extinguir o processo sem resolução do mérito nessa situação esvaziaria a ratio do Tema 1.124, que pressupõe o reconhecimento do direito material do segurado, e violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).

O reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/09/2007 a 02/03/2017 foi devidamente fundamentado na decisão agravada, com base no PPP e no LTCAT (IDs 144214129 e 144214130), que indicam de forma regular e clara a exposição habitual e permanente a fatores de risco, tanto em análise qualitativa quanto quantitativa. O agravante não trouxe elementos técnicos ou probatórios novos capazes de infirmar esse reconhecimento. O período de afastamento por auxílio-doença acidentário (20/12/2012 a 31/05/2013), intercalado com períodos de efetiva atividade especial, deve ser computado como especial, nos termos do Tema Repetitivo 998 do STJ (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, Primeira Seção, julgado em 26/06/2019, DJe 01/08/2019).

O termo inicial dos efeitos financeiros foi corretamente fixado na data da citação. O requerimento administrativo foi realizado sem a apresentação do PPP, documento que se mostrou essencial para o reconhecimento da especialidade e para a concessão do benefício, aplicando-se o Tema Repetitivo 1.124 do STJ.

A condenação em honorários advocatícios deve ser mantida. O princípio da causalidade, previsto no art. 85, caput, do CPC, determina que responde pelas verbas de sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo. A instrução deficiente do requerimento administrativo decorreu, em medida significativa, da omissão do INSS, que deixou de notificar o segurado para complementação da documentação essencial, dever inerente ao procedimento administrativo previdenciário. Não é razoável que a autarquia se beneficie da própria omissão para afastar a responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias.

O Tema 1.124/STJ disciplina exclusivamente o aspecto temporal dos efeitos financeiros do benefício, sem estabelecer qualquer consequência sobre a distribuição do ônus sucumbencial. A ampliação do seu alcance para afastar a verba honorária não encontra respaldo na literalidade nem na ratio do precedente. A resistência judicial do INSS ao longo de toda a instrução processual, inclusive no presente recurso, constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de documento essencial ao reconhecimento de atividade especial exclusivamente na esfera judicial não configura ausência de prévio requerimento administrativo apto, sendo inadequada a extinção do processo sem resolução do mérito, pois a hipótese é expressamente regulada pelo Tema Repetitivo 1.124 do STJ, com deslocamento do termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação. 2. A pendência de embargos de declaração não obsta a aplicação imediata de tese já fixada em recurso repetitivo com acórdão publicado. 3. O Tema Repetitivo 1.124/STJ disciplina exclusivamente o aspecto temporal dos efeitos financeiros do benefício previdenciário, sem estabelecer consequência sobre a distribuição do ônus sucumbencial. 4. A omissão do INSS em notificar o segurado para complementação da instrução administrativa integra a cadeia causal do ajuizamento da demanda, afastando a pretensão da autarquia de eximir-se da condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5339582-96.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA PAGUE BERTASSO - SP360098-A

APELADO: JOSE LUIZ TEIXEIRA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão monocrática, que negou provimento à sua apelação, confirmando a sentença que reconheceu períodos de atividade especial e determinou o restabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição.

O agravante sustenta, em síntese: a) falta de interesse de agir (Tema 350/STF) por ausência de prévia submissão da prova documental à administração; b) necessidade de sobrestamento ou aplicação do Tema 1.124/STJ quanto aos efeitos financeiros; c) exclusão da condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

Em contrarrazões, o segurado pugna pela manutenção integral do decidido, asseverando a regularidade da instrução probatória e do direito reconhecido.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

I. Do pedido de sobrestamento

O agravante requer a manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos perante o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.124, com fundamento nos arts. 1.030, III, 1.037, II e 927, III do CPC.

O pedido não comporta acolhimento.

O Tema 1.124 do STJ já foi julgado, com acórdão publicado em 06/11/2025, estando a tese definitivamente formada para fins de aplicação pelos tribunais de segunda instância, nos termos do art. 927, III, do CPC. A pendência de embargos de declaração não obsta a aplicação imediata da tese já fixada, notadamente quando, como no presente caso, a decisão agravada a utilizou como fundamento do julgamento. O sobrestamento, nesses termos, seria incompatível com o dever de celeridade processual e com a finalidade do sistema de precedentes vinculantes.

Rejeito o pedido de sobrestamento.

II. Da alegada falta de interesse de agir

O agravante sustenta que a apresentação do PPP exclusivamente na via judicial, sem prévio submetimento ao INSS na esfera administrativa, configura ausência de prévio requerimento administrativo apto, gerando falta de interesse de agir e impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Para tanto, invoca o Tema 350 do STF (RE n. 631.240/MG), o Tema 660 do STJ e o ARE n. 1.567.740/SP.

A tese não merece acolhimento.

O Tema 350 do STF, fixado no julgamento do RE n. 631.240/MG, exige o prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade para ações que visem à concessão inicial de benefício previdenciário.

Contudo, a hipótese dos autos é distinta, pois a parte autora formulou requerimento administrativo, que foi devidamente analisado, que resultou na concessão de benefício e que, posteriormente, foi cessado administrativamente em 01/06/2018.

E, como a presente ação visa ao restabelecimento do benefício e à revisão da renda mensal inicial com reconhecimento de períodos especiais, percebe-se inequívoca resistência da Administração à pretensão do segurado. Isso porque se mostra configurada pela cessação administrativa do benefício, o que afasta a alegação de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento.

Com efeito, o próprio Tema 350 do STF ressalva que, nos casos de revisão em que o segurado já tenha obtido pronunciamento administrativo sobre o benefício, não se exige novo requerimento para que o Judiciário aprecie a pretensão, salvo quando a revisão dependa de fato inteiramente novo, não submetido à Administração.

No presente caso, a circunstância de o PPP ter sido apresentado apenas em juízo não configura ausência de interesse de agir, mas sim hipótese expressamente regulada pelo Tema 1.124 do STJ, com a consequência jurídica de deslocamento do termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação, solução, aliás, já adotada pela decisão agravada.

Extinguir o processo sem resolução do mérito na presente situação seria contrário à ratio do próprio Tema 1.124, que pressupõe o reconhecimento do direito material do segurado, limitando-se a disciplinar o marco temporal dos efeitos financeiros como consequência da instrução deficiente na via administrativa.

A tese do INSS de que a apresentação do PPP apenas em juízo imporia a extinção do processo esvaziaria completamente o Tema 1.124 e violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), pois negaria ao segurado qualquer tutela judicial ainda que comprovado o seu direito.

Rejeito, portanto, a arguição de falta de interesse de agir.

III. Do reconhecimento da especialidade e do termo inicial dos efeitos financeiros

Os demais argumentos relacionados ao mérito da especialidade e ao termo inicial dos efeitos financeiros não trazem elementos novos capazes de infirmar a fundamentação adotada na decisão monocrática (ID 346437657).

A decisão agravada examinou detidamente o PPP e o LTCAT (IDs 144214129 e 144214130), concluindo pela regularidade dos documentos e pela comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos nos períodos de 01/09/2007 a 02/03/2017, com fundamento nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, arts. 64 a 70 do Decreto n. 3.048/1999, e nos Temas 694, 998 e 1.090 do STJ.

Além disso, o INSS não trouxe, nas razões do agravo, elementos técnicos ou probatórios aptos a desconstituir esse reconhecimento.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, a decisão agravada aplicou corretamente o Tema Repetitivo 1.124 do STJ, fixando-o na data da citação, em razão da apresentação do PPP exclusivamente na esfera judicial.

Mantenho, neste ponto, a decisão agravada em sua integralidade.

IV. Dos honorários advocatícios

Neste ponto, não assiste razão ao agravante.

A decisão de primeiro grau condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), por força da sucumbência. A decisão monocrática manteve essa condenação, e tal entendimento deve ser preservado pelas razões que se expõem a seguir.

O princípio da causalidade, que informa a fixação dos honorários advocatícios no processo civil (art. 85, caput, do CPC), determina que responde pelas verbas de sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo. Tal princípio, contudo, não pode ser interpretado de forma isolada, em detrimento da análise concreta do comportamento de ambas as partes na via administrativa e na via judicial.

No presente caso, a causa do ajuizamento da demanda não é imputável exclusivamente ao segurado. A instrução deficiente do requerimento administrativo decorreu, em medida significativa, da própria omissão do INSS, que, ao apreciar o pedido e constatar a ausência de documentação essencial, deixou de notificar o segurado para que procedesse à respectiva complementação. Esse dever de notificação para complementação da instrução probatória é inerente ao procedimento administrativo previdenciário, e sua inobservância integra a cadeia causal que tornou necessário o ajuizamento da presente ação. Não é razoável que a autarquia se beneficie da própria omissão para afastar a responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias.

Além disso, a aplicação do Tema Repetitivo 1.124 do STJ, que desloca o termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação, diante da ausência do PPP na via administrativa, não implica, de forma automática ou necessária, o afastamento da condenação em honorários advocatícios. O referido tema disciplina exclusivamente o aspecto temporal dos efeitos financeiros do benefício previdenciário, sem estabelecer qualquer consequência sobre a distribuição do ônus sucumbencial. Ampliar o seu alcance para afastar a verba honorária significaria ir além do que foi efetivamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva que prejudica o segurado e que não encontra respaldo na literalidade nem na ratio do precedente.

Acresce que a resistência do INSS à pretensão do segurado não se restringiu ao âmbito administrativo. A autarquia manteve posição contrária ao reconhecimento da especialidade e ao restabelecimento do benefício ao longo de toda a instrução processual, inclusive no presente recurso, caracterizando sucumbência tanto material quanto formal.

Nesse sentido, a resistência judicial do INSS, por si só, constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

Assim, nega-se provimento ao agravo interno neste ponto, mantendo-se integralmente a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme fixado na sentença de primeiro grau.

V. Prequestionamento

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

VI. Conclusão

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. FUNÇÃO DE CHEFE DE PINTURA DE AUTO. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. PPP E LTCAT. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. PERÍODO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CÔMPUTO COMO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. FATOR 1,40. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.124 DO STJ. DOCUMENTO ESSENCIAL APRESENTADO APENAS EM JUÍZO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS (ID 349237206) contra a decisão monocrática (ID 346437657), que deu parcial provimento à apelação da autarquia, reconhecendo a especialidade dos períodos contributivos de 01/09/2007 a 02/03/2017, laborados pela parte autora na função de Chefe de Pintura, determinando o restabelecimento da aposentadoria por tempo de contribuição com efeitos financeiros a partir da data da citação, com fundamento no Tema Repetitivo 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, ante a constatação de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP não foi apresentado na via administrativa.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o INSS a averbar o período de 01/09/2007 a 02/03/2017 como tempo especial, a proceder à conversão pelo fator 1,40 do período de 01/09/2007 a 08/03/2015, a recalcular a Renda Mensal Inicial — RMI e a restabelecer a aposentadoria por tempo de contribuição (NB 180.119.584-3, espécie 42), cessada administrativamente em 01/06/2018, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

O agravante sustenta: (i) o cabimento do agravo interno para esgotamento da instância ordinária; (ii) a manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos no Tema 1.124 do STJ; (iii) a falta de interesse de agir do autor, por não ter submetido o PPP à via administrativa, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, invocando o Tema 350 do STF, o ARE n. 1.567.740/SP e o Tema 660 do STJ; (iv) o afastamento da condenação em honorários advocatícios, por ofensa ao princípio da causalidade; e (v) prequestionamento expresso das questões suscitadas. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pedido de sobrestamento do feito, formulado com base na pendência de embargos de declaração no Tema 1.124 do STJ, é cabível; (ii) saber se a apresentação do PPP exclusivamente na esfera judicial, sem prévia submissão ao INSS, configura ausência de prévio requerimento administrativo apto e gera falta de interesse de agir, nos termos do Tema 350 do STF e do Tema 660 do STJ; (iii) saber se os fundamentos da decisão monocrática quanto ao reconhecimento da especialidade e ao termo inicial dos efeitos financeiros devem ser mantidos; e (iv) saber se a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios é compatível com o princípio da causalidade quando a procedência da demanda decorreu de documento essencial apresentado apenas em juízo, à luz da ratio do Tema Repetitivo 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é cabível para esgotamento da instância ordinária, com vistas à interposição de recursos excepcionais. O recurso interposto com essa finalidade não é manifestamente inadmissível, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de sobrestamento não comporta acolhimento. O Tema 1.124 do STJ foi julgado e o respectivo acórdão publicado em 06/11/2025, estando a tese definitivamente formada para fins de aplicação pelos tribunais de segunda instância, nos termos do art. 927, III, do CPC. A pendência de embargos de declaração não obsta a aplicação imediata da tese já fixada, notadamente quando a decisão agravada a utilizou como fundamento do julgamento.

A alegação de falta de interesse de agir não merece acolhimento. O Tema 350 do STF exige o prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade para ações que visem à concessão inicial de benefício previdenciário. No presente caso, o segurado formulou requerimento administrativo, que resultou na concessão de benefício posteriormente cessado em 01/06/2018. A ação visa ao restabelecimento do benefício e à revisão da Renda Mensal Inicial com reconhecimento de períodos especiais, havendo inequívoca resistência administrativa à pretensão do segurado, configurada pela cessação do benefício.

A apresentação do PPP exclusivamente em juízo não configura ausência de interesse de agir. Essa hipótese é expressamente regulada pelo Tema 1.124 do STJ, que determina o deslocamento do termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação como consequência jurídica adequada. Extinguir o processo sem resolução do mérito nessa situação esvaziaria a ratio do Tema 1.124, que pressupõe o reconhecimento do direito material do segurado, e violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).

O reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/09/2007 a 02/03/2017 foi devidamente fundamentado na decisão agravada, com base no PPP e no LTCAT (IDs 144214129 e 144214130), que indicam de forma regular e clara a exposição habitual e permanente a fatores de risco, tanto em análise qualitativa quanto quantitativa. O agravante não trouxe elementos técnicos ou probatórios novos capazes de infirmar esse reconhecimento. O período de afastamento por auxílio-doença acidentário (20/12/2012 a 31/05/2013), intercalado com períodos de efetiva atividade especial, deve ser computado como especial, nos termos do Tema Repetitivo 998 do STJ (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, Primeira Seção, julgado em 26/06/2019, DJe 01/08/2019).

O termo inicial dos efeitos financeiros foi corretamente fixado na data da citação. O requerimento administrativo foi realizado sem a apresentação do PPP, documento que se mostrou essencial para o reconhecimento da especialidade e para a concessão do benefício, aplicando-se o Tema Repetitivo 1.124 do STJ.

A condenação em honorários advocatícios deve ser mantida. O princípio da causalidade, previsto no art. 85, caput, do CPC, determina que responde pelas verbas de sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo. A instrução deficiente do requerimento administrativo decorreu, em medida significativa, da omissão do INSS, que deixou de notificar o segurado para complementação da documentação essencial, dever inerente ao procedimento administrativo previdenciário. Não é razoável que a autarquia se beneficie da própria omissão para afastar a responsabilidade pelo pagamento das verbas honorárias.

O Tema 1.124/STJ disciplina exclusivamente o aspecto temporal dos efeitos financeiros do benefício, sem estabelecer qualquer consequência sobre a distribuição do ônus sucumbencial. A ampliação do seu alcance para afastar a verba honorária não encontra respaldo na literalidade nem na ratio do precedente. A resistência judicial do INSS ao longo de toda a instrução processual, inclusive no presente recurso, constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de documento essencial ao reconhecimento de atividade especial exclusivamente na esfera judicial não configura ausência de prévio requerimento administrativo apto, sendo inadequada a extinção do processo sem resolução do mérito, pois a hipótese é expressamente regulada pelo Tema Repetitivo 1.124 do STJ, com deslocamento do termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação. 2. A pendência de embargos de declaração não obsta a aplicação imediata de tese já fixada em recurso repetitivo com acórdão publicado. 3. O Tema Repetitivo 1.124/STJ disciplina exclusivamente o aspecto temporal dos efeitos financeiros do benefício previdenciário, sem estabelecer consequência sobre a distribuição do ônus sucumbencial. 4. A omissão do INSS em notificar o segurado para complementação da instrução administrativa integra a cadeia causal do ajuizamento da demanda, afastando a pretensão da autarquia de eximir-se da condenação em honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decide por negar provimento ao agravo interno interposto pela parte ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão